Tribunal: TJDFT
Processo: 0727558-61.2015.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO. DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO SUFICIENTES PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA. REPASSE AO CREDOR DE QUANTIA MENOR. DESTINO NÃO IDENTIFICADO DE ALGUMAS PARCELAS DESCONTADAS. NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS PARA ESCLARECER O DESTINATÁRIO DOS DEPÓSITOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELA SATISFAÇÃO DO DÉBITO PREMATURA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Nos termos do art. 904, do CPC, a “satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; II - pela adjudicação dos bens penhorados”.
2. Se foi deferida a penhora de 30% da remuneração do executado e os descontos foram efetivados na folha de pagamento até alcançar o total do débito, nada mais pode ser demandado contra o devedor, que sofreu a constrição do valor integral da dívida.
3. A despeito disso, existindo indícios nos autos de que algumas parcelas descontadas não foram depositadas na conta do credor, conforme se deduz do ofício encaminhado pelo órgão pagador, deverá o Juízo requisitar informações a respeito do destino dessas parcelas, para que sejam efetivamente repassadas ao exequente.
4. Somente depois do efetivo pagamento a execução poderá ser extinta, nos termos do art. 924, I, do CPC.
5. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença que extinguiu a execução.
6. Sem custas ou honorários.